Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Destruição e Rompimento de obstáculo. Autoria e materialidade. Conjunto probatório suficiente. Laudo pericial. Caso concreto. Desnecessidade. Impossibilidade de confecção. Outros elementos de prova. Qualificadoras comprovadas. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Fundamentação concreta. Crime de furto duplamente qualificado. Migração das qualificadoras. Inexistência de bis in idem. Regime mais gravoso. Possibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Maus antecedentes. Sentença mantida. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, (ii) a necessidade da produção de prova pericial a comprovar a qualificadora do arrombamento; (iii) a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) regime imposto.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado.
4. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, o artigo 158 do Código de Processo Penal preceitua que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Por outro lado, o artigo 167 do Código de Processo Penal traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 4.1. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento ou rompimento de obstáculo no delito de furto, é dispensável a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ou existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
5. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, admite-se a migração para outra fase da dosimetria, ou seja, que a fundamentação de referidas causas de aumento seja utilizada para majorar a pena em etapa diversa, desde que não ocorra o bis in idem.
6. Apesar da pena cominada restar fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, considerando a existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, admite-se a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante a interpretação do artigo 33, §2o e §3o do Código Penal, sendo, no caso específico, necessária e suficiente para prevenção e repressão da conduta delitiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.